Tribunal: TJES
Processo: 5008637-84.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008637-84.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RABEIH SAID MATAR

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AVALIAÇÃO TÉCNICA UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que declarou a inexistência de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A ação foi ajuizada por Rabeih Said Matar sob a alegação de cobrança indevida decorrente de procedimento unilateral da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança com base em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária sem observância dos direitos do consumidor; e (ii) analisar a ocorrência de dano moral em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária de serviço público e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar cobrança retroativa sem a observância dos direitos do consumidor, especialmente do contraditório e da ampla defesa.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a comunicação prévia ao consumidor sobre a realização da avaliação técnica do medidor, o que não ocorreu no caso concreto, tornando inexigível a cobrança realizada com base no TOI.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a inspeção unilateral da concessionária não justifica cobrança retroativa nem suspensão do fornecimento de energia sem prova pericial idônea.

A mera cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento de energia ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência do débito.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não possui força probatória suficiente para justificar cobrança retroativa sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

A inobservância do dever de comunicação prévia ao consumidor sobre a perícia técnica do medidor, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, torna inexigível a cobrança decorrente do TOI.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável na ausência de interrupção do fornecimento de energia ou inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; Lei nº 8.987/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017, DJe 28/09/2017; STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22/06/2020, DJe 25/06/2020; TJES, AI nº 052199000051, Rel. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 12/08/2019, DJ 23/08/2019; TJES, AC nº 5001067-49.2022.8.08.0064, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 30/10/2024, DJ 31/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5008637-84.2023.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: RABEIH SAID MATAR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3°

vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por
RABEIH SAID MATAR,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito apurado relativo ao termo de inspeção denominado TOI e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais (id. 11248708), sustenta, inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e da Lei nº 8.987/95.

Aduz que a irregularidade no medidor da unidade consumidora restou devidamente demonstrada, consoante
relatório de avaliação técnica e degrau de consumo apresentados.

E mais: a irregularidade não fora imputada ao apelado. Todavia, como tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabendo à EDP apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade, procedeu com a recuperação de receita.

Assim, requer a reforma
in totum
da sentença impugnada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, que gerou a cobrança no valor de R$ 1.119,05 (mil cento e dezenove reais e cinco centavos)

De início, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se dos autos que foram constatadas irregularidades no sistema de medição da unidade consumidora, sendo lavrado o termo de ocorrência e inspeção (de número 9362785) na data de 11/03/2022 por suposta ligação direta entre os períodos de 21/08/2021 a 11/03/2022.

Ocorre que, consoante o termo de ocorrência juntado, além de o responsável pela unidade consumidora não estar presente, não foi notificado acerca da data em que seria realizada a análise técnica do aparelho objeto da lide.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do autor, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto em discussão:

Resolução no 414/2010

Art. 129, §§6° e 7°

[...] § 6° A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do §1°"

§ 7° Na hipótese do §6°, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

Por efeito, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 - A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço. 3 - Nesse sentido:
É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo.
(STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017). 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Quanto ao dano moral, a lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI e a cobrança considerada indevida, por si só, não têm capacidade de gerar abalo à honra objetiva da pessoa a ponto de ensejar reparação por danos imateriais.

Sobre a matéria, manifestou esta Corte de Justiça que “
a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, especialmente na ausência de interrupção do fornecimento de energia ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes
” (AC – 5001067-49.2022.8.08.0064, Relator: Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/10/2024, Data de Publicação no Diário: 31/10/2024).

Assim, não havendo interrupção do fornecimento do serviço na unidade consumidora ou, ainda, inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, não vislumbro a existência de dano extrapatrimonial a ser indenizado.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação por danos morais.

Em razão do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais
pro rata,
com fixação dos honorários advocatícios a cargo dos litigantes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada, suspensa, porém, a cobrança em desfavor de Rabeih Said Matar, por estar amparado pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)